Tribunal: STF
Processo: ARE 1302769
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 21, p. 2):
    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 — Presença de erro material — Pagamento de RPV em período anterior à modulação de efeitos das ADIS 4357 e 4425 — Aplicabilidade da Lei n° 11.960/09, no caso, para fins de correção monetária, conforme deliberado no Tema 810/STF. 
    — Embargos acolhidos, para o fim de readequar o julgado." 
    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 24, p. 5):
    “Ainda que se considere que a lei em questão é de natureza processual, e, por isso, aplicável de imediato aos processos em andamento, não pode aplicar-se aos processos findos, com sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa à Constituição Federal, notadamente ao disposto no artigo 5°, inciso XXXVI.”
    Quanto à correção monetária, aduz-se que (eDOC 24, p. 6):
    “deixar de reconhecer a inconstitucionalidade da norma atacada, na medida em que a fixação da remuneração básica da caderneta de poupança como índice de correção monetária nas condenações judiciais implica indevida e intolerável Constrição à eficácia da atividade jurisdicional.” 
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso por entender que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte (eDOC 30).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento dos embargos aclaratórios, modificou a decisão, nestes termos (eDOC 21, p. 2-4):
    “Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra o v. Acórdão de fls. 665/668 do recurso subjacente, que, em sede de juízo de readequação (art. 1.040, inciso II, do CPC/15 — Temas 810/STF), determinou, ex oficio, para fins de correção monetária, a incidência do IPCA-E e, quanto aos juros moratórios, manteve a aplicação da Lei n° 11.960/09, conforme determinado na r. sentença. 
    Alega a parte embargante em suma, , que, como já houve o pagamento de "precatório", em período anterior, inclusive, a 25.03.2015, deve ser aplicada, para fins de correção monetária, o regramento Lei n° 11.960/09, conforme modulação nas ADIS 4357 e 4425 e, não, o quanto deliberado no Tema 810/STF. 
    (…)
    De rigor, portanto, o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar o erro material supra e, com isso, arredar a aplicação do IPCA-E determinada, "ex officio", pelo V. Acórdão de fls. 665/668 (Voto n° 7727, j. 18.04.2018) e readequar, assim, o V. Acórdão de fls. 628/631 (Voto n° 144, j. 28.01.2015), NEGANDO-SE PROVIMENTO ao apelo dos particulares, ante a possibilidade, no caso, de aplicação da Lei n° 11.960/09, para fins de atualização monetária, consoante acima explicitado, mantida, em consequência, a r. sentença de extinção em razão do cumprimento da obrigação (fls. 517/518). 
    Ante o exposto, ACOLHEM-SE os embargos declaratórios, com efeito modificativo, como acima constou.”
    Verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, esta Corte fixou as seguintes teses:
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Com efeito, constata-se que em 3.10.2019 houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.
    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração: 
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%.” (RE 1.162.628-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.11.2019). 
    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964-AgR, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos: 
    “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial). 
    Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009). 
    Ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810. 
    Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”. 
    Observa-se, por outro lado, ter o tribunal recorrido entendido que (eDOC 21, p. 2-3):
    “houve o pagamento de Requisição de Pequeno Valor em período anterior a 25.03.2015 (RPV n° 381/2011 — data do depósito: 28.12.2011 — fl. 509), circunstância que impõe a observância da modulação de efeitos das ADIS 4357 e 4425, conforme já elucidado, inclusive, no julgamento do Recurso Extraordinário n° 870.947/SE (Tema 810) pelo A. Supremo Tribunal Federal, Rel. Min. LUIZ MUX, j. 20.09.2017.” 
    Assim, diante do recente julgamento do Plenário desta Corte, rejeitando os embargos de declaração e afastando a modulação dos efeitos do julgamento RE 870.947-RG (Tema 810), o acórdão do Tribunal de origem, no ponto em que deixou de aplicar o IPCA-E como fator de correção monetária do valor devido pela Fazenda Pública, encontra-se em divergência com a orientação desta Suprema Corte. 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e do art. 21, § 2º, do RISTF, para que, reformando-se o acórdão recorrido, seja fixado o IPCA-E como índice de correção monetária do valor em discussão. 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente